Tribunal: TJMT
Processo: 1060221-09.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060221-09.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Condomínio, Despesas Condominiais, Vaga de garagem, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ADAO ALVES DA SILVA - CPF: 806.684.611-87 (RECORRENTE), ROSANGELA ROCHA SILVA - CPF: 940.032.891-53 (ADVOGADO), ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO - CPF: 998.277.861-72 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUAS - CNPJ: 00.724.597/0001-17 (RECORRIDO), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Peço vênia para divergir do relator. Entendo que deve ser mantida a sentença em razão de se tratar de matéria exclusivamente de direito no âmbito da responsabilidade civil, na qual para haver a responsabilização dos condomínios por fatos ilícitos que ocorram com os demais condôminos, deve haver na convenção do condomínio de forma clara e expressa a assunção dessa responsabilidade, conforme precedentes do STJ. Assim, voto pela manutenção da sentença. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DANO A VEÍCULO. QUEDA DE ÁRVORE. EM CONDOMÍNIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DOS FATOS POR MEIO DE PROVA TESTEMUNHAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do processo sem a realização de audiência de instrução e julgamento, quando há discussão sobre matéria probatória não documental, tornando-se indispensável o colhimento de prova oral.

Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de
cerceamento
de
defesa
, anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

Recurso conhecido e parcialmente provido
.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“(...)

Posto isso, proponho
JULGAR IMPROCEDENTE
o pleito inaugural, extinguindo o
PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

(...)”.

A parte recorrente, nas razões recursais, arguiu preliminar de cerceamento de defesa ante a ausência de audiência de instrução e julgamento.

Foram apresentadas contrarrazões pela manutenção da sentença.

A controvérsia do recurso consiste em analisar se ocorreu cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“(...)

O requerente alega, em síntese, que seu veículo sofreu danos quando estacionado em vaga de garagem no condomínio e entende que o requerido é o responsável pela reparação.

No caso dos autos, entendo que não assiste razão o reclamante. Isso porque, não havendo expressa previsão na Convenção Condominial não há como responsabilizar objetivamente o condomínio por todo e qualquer dano, independentemente de culpa, nos automóveis estacionados em suas dependências.

No caso em exame, a parte autora não se desincumbiu de seu ônus em comprovar a responsabilidade estabelecida na Convenção Condominial, nem comprovou que de fato houve pedido do condomínio para que retirasse o carro de sua vaga da garagem para limpeza do gramado.

Ademais, a responsabilidade civil por danos materiais ou morais pressupõe a demonstração de conduta ilícita e de nexo causal, o que não foi comprovado nos autos. Não se pode atribuir ao condomínio o dever de vigilância sobre veículos estacionados em áreas públicas.

Ainda, não há como ser atribuída a responsabilidade ao condomínio, considerando que o evento danoso decorreu de força maior, sendo certo que o Condomínio não pode ser responsabilizado por atos de natureza imprevisível e inevitável, conforme dispõe o art. 393 do Código Civil
(...)”.

O autor requereu a designação de audiência de instrução para comprovar integralmente os fatos alegados por meio de prova testemunhal, especificamente que o condomínio solicitou ao recorrente que estacionasse em local diverso de sua garagem, onde ocorreu o sinistro, a fim de viabilizar a poda da grama, bem como a ausência de manutenção das árvores, fator determinante para a queda.

Entretanto, a sentença concluiu que o autor não comprovou a alegação de que o condomínio solicitou a retirada do veículo da garagem para que fosse estacionado em local diverso, com a finalidade de poda da grama. Contudo, a lide foi julgada antecipadamente, sem que fosse oportunizada a produção da prova testemunhal em audiência de instrução, previamente requerida.

Com efeito, não se desconhece que cabe ao juiz, como destinatário final da prova, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, avaliar a necessidade de sua produção, podendo indeferir aquelas que se revelem meramente protelatórias ou incapazes de alterar substancialmente o seu convencimento. Todavia, no caso em tela, a prova requerida se mostra pertinente e relevante para a elucidação dos fatos controvertidos, sendo indevido o julgamento antecipado da lide sem sua devida produção.

No caso em análise, observa-se que a controvérsia central reside na dinâmica do evento danoso, especificamente se o veículo se encontrava ou não na sua garagem no momento da queda da árvore.

A prova testemunhal requerida visa, justamente, esclarecer esse ponto fático controvertido, de forma que o seu indeferimento implicou violação ao devido processo legal e prejuízo à parte ré, o que impõe a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Ademais, cumpre ressaltar que é de responsabilidade do condomínio a reparação por eventuais danos causados aos veículos que se encontram sob sua guarda, uma vez que lhe compete a manutenção e o cuidado das árvores localizadas nas áreas comuns, como o pátio.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DANOS MORAIS. QUEDA DE ÁRVORE PERTENCENTE AO CONDOMÍNIO RECORRENTE SOBRE A RECORRIDA. LESÕES FÍSICAS. RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO CONSTATADA.
TENTATIVA DE DEBATER O NEXO CAUSAL E O VALOR DA INDENIZAÇÃO. INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO ACERCA DE NORMA LOCAL. SÚMULA 280/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. (...)

5. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.016.962/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 22/8/2022.) (g.n)

Em atenção ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa (artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal), faz-se necessário devolver os autos ao magistrado sentenciante para a devida instrução, sob pena de cerceamento de defesa.

É o entendimento da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA NEGADO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE -
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. É cediço que o julgador tem o comando da instrução processual e a ele cabe sentir-se apto ou não para a prolação da sentença, com base no princípio do livre convencimento. Inteligência do artigo 371 do Código de Processo Civil.
Com efeito, o indeferimento do pedido de produção de provas trouxe manifesto prejuízo ao recorrente, impondo-se, dessa forma, a desconstituição da sentença, haja vista que violados os primados constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal
. (N.U 1002079-34.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024)” (g.n)

Diante desse contexto, a realização da prova testemunhal mostra-se imprescindível para o deslinde da controvérsia, tendo em vista a necessidade de apurar se o condomínio solicitou ao autor que retirasse seu veículo da garagem e o estacionasse no local onde ocorreu a queda da árvore, a qual ocasionou diversos danos ao automóvel.

Desse modo, a anulação da sentença é medida que se impõe ante a clara ocorrência do cerceamento de defesa.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Diante do resultado do recurso, deixo de arbitrar honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025